Tribunal: TJSP
Processo: 2070360-28.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Mandado de segurança. Restrição a atividades determinada pelas medidas de combate à pandemia do COVID-19. Pretensão de reabertura de clube de golfe. Competência dos governos locais para editar regras próprias de isolamento social, fixada em precedente da Suprema Corte. Ordem denegada.